Tribunal: TJMT
Processo: 1008459-75.2020.8.11.0006
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008459-75.2020.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SINEZIO APARECIDO DE CAMPOS LOPES - CPF: 956.201.091-00 (RECORRENTE), ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO - CPF: 037.536.591-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1008459-75.2020.8.11.0006

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Cáceres

Recorrente(s):

Banco do Brasil

Recorrido(s):

Sinezio Aparecido de Campos Lopes

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de agosto de 2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. ORDEM JUDICIAL EMANADA DE OUTRO PROCESSO JUDICIAL DETERMINANDO ADEQUAÇÃO AO VALOR DO DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO NÃO OBEDECIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DÉBITO DA PARCELA DO EMPRÉSTIMO EM FOLHA DE PAGAMENTO E EM CONTA CORRENTE, SEM ESTORNO. COMPROMETIMENTO DE OUTROS COMPROMISSOS FINANCEIROS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante o descumprimento de ordem judicial, emanada em outro processo, situação não resolvida mediante reclamação administrativa, resta configurada a falha na prestação do serviço e o dever de indenizar o dano moral.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Tratam-se de recurso inominado interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“
POSTO ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) Confirmar a liminar deferida;

b) CONDENAR o Requerido ao pagamento a título de danos morais à parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com fulcro nos artigos no art. 5.o, V da CF/88 c/c art. 14 da Lei n.o 8.078/90, incidindo-se correção monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do STJ;

c) CONDENAR o Requerido a RESTITUIR,
em dobro
, o valor descontado indevidamente da conta da autora
, no total de

R$ 830,30 (oitocentos e trinta Reais e trinta centavos),
o qual deverá ser corrigido pelo INPC desde a propositura da ação (art. 1o, § 2o, Lei n. 6899/81) e juros de 1% ao mês desde a citação válida.
”.

O caso posto em discussão se refere a contrato de empréstimo consignado, no valor total de R$ 65.600,00 que deveria ser pago em 96 parcelas mensais de R$ 1.438,85, no entanto passou a ser descontado o valor de R$ 1.854,00. O Reclamante ajuizou ação judicial que ao final restou determinado que as prestações mensais fossem no valor de R$ 1.438,85, cuja decisão transitou em julgado. Argumenta o Autor, que a Requerida cumpriu a decisão por determinado período, no entanto, a partir de setembro/2020, passou a descontar o valor de R$ 1.854,00 em folha e restituir a diferença, em sua conta corrente.

A Requerida, ora Recorrente, em suas razões recursais, argumenta a legalidade da sua conduta, ante a ausência de comprovação de dano, bem como a condenação em valor elevado, a título de danos morais.

Pois bem. Compulsando os autos n. 1001294-11.2019.8.11.0006, vejo que houve a concessão da tutela antecipada para que o banco reclamado adequasse o valor da parcela do empréstimo consignado para R$ 1.483,85, decisão proferida em 13/02/2019 que foi confirmada em sentença que também condenou a Requerida pelo dano moral no valor de R$ 5.000,00 e dano material no valor de R$ 1.854,17, o qual foi excluído em segundo grau. Destaco ainda, que este processo se encontra arquivado.

O Autor comprova pelos documentos juntados com a inicial que em agosto/2020 o Reclamado não realizou o desconto em folha de pagamento, o fazendo mediante débito em conta corrente, pelo valor correto de R$ 1.483,85. Já em setembro/2020, houve o desconto em folha, pelo valor de R$ 1.845,17, em 04/09/2020 houve o débito em conta corrente, no valor de R$ 1.483,85 e, em 30/09/2020, houve a devolução do valor de R$ 1.854,17.

Vejo que em outubro/2020, houve o desconto em folha de pagamento, no valor de R$ 1.854,17, em 30/10/20 houve o desconto na conta corrente de R$ 1.483,85 e não houve o estorno de nenhum valor em conta corrente.

A ordem judicial emanada no processo 1001294-11.2019.8.11.006 é clara:
“DETERMINAR as Requeridas que a correção do valor da parcela mensal referente a empréstimo consignado concedido ao Requerente, devendo ser adequado ao valor de R$ 1.483,85 (um mil quatrocentos e oitenta e três reais e oitenta e cinco centavos), a contar a partir da intimação da presente decisão.”.

Com isso, o procedimento adotado pelo Réu, a partir de 09/2020 vai de encontro à ordem judicial, razão pela qual está configurada a falha na prestação do serviço.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Em relação ao dano moral, vejo que no id 92977586, está devidamente comprovado a reclamação administrativa, isto é, que o Requerido tinha conhecimento do débito indevido na conta corrente, sem que houvesse o respectivo estorno e que tal atitude comprometeria o pagamento de outros compromissos existentes em sua conta corrente, sendo que não foi tomada qualquer atitude pelo Requerido para resolver o problema, o que configura o dever de indenizar, não se tratando de mero aborrecimento.

O valor fixado a título de dano moral também não merece qualquer reparo, pois adequado aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto pelo Reclamado, porém
Nego-lhe Provimento.
Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021